Tribunal: TJPA
Processo: 0009070-38.2018.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009070-38.2018.8.14.0004

APELANTE: MATEUS MAGNO FONSECA

ADVOGADO DATIVO: DENIS EDUARDO LIMA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes e corrupção de menores –
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP,
c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990 – DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
,
EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE INTERCORRENTE -
PRELIMINARES:

1)
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – inadequação da via eleita – matéria que deve ser deduzida perante a Seção de Direito Penal por meio de habeas corpus, não havendo, na hipótese, flagrante ilegalidade ou teratologia a demandar a concessão da ordem de ofício –
MÉRITO:
2
)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse da arma de fogo e motocicleta utilizadas durante o crime e parte dos valores subtraídos, bem como pela prova oral carreada com oitiva em juízo dos policiais responsáveis pela prisão do réu –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MATEUS MAGNO FONSECA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Almeirim, que o condenou pela prática dos delitos de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes e corrupção de menores, previstos no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do CP
c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, cominando a pena de
10 (dez) anos, 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão em regime inicial fechado e 164 dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, preliminarmente, pelo direito de apelar em liberdade e, no mérito recursal, por sua absolvição por insuficiência de provas.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Em suas razões recursais
,
MATEUS MAGNO FONSECA
pleiteou preliminarmente, o direito de aguardar em liberdade o julgamento de recurso, o
que não merece ser conhecido em razão da inadequação da via eleita
pelo apelante, na medida em que tal matéria deve ser levada ao exame da Seção de Direito Penal por meio de
habeas corpus
.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, por entender presentes os fundamentos que justificaram sua prisão cautelar, acrescentando ainda
“que poucos dias depois de sua prisão, vários indivíduos faccionados ao comando vermelho invadiram a carceragem da SUSIPE de Almeirim para resgatar o acusado Mateus, que permaneceu foragido por mais de meio ano, e foi recapturado na Cidade de Macapá, estando, portanto, nítido seu intuito de furtar-se da aplicação da Lei Penal”,
revelando, portanto, haver motivação idônea para a medida prisional, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 07 de novembro de 2018, por volta das 02h00min, o réu
MATEUS MAGNO FONSECA,
juntamente com o adolescente Wesley da Silva Costa, em unidade de desígnios, subtraiu para si com emprego de violência, mediante soco no estômago da vítima, e emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 878,00 pertencentes ao Posto de Combustível SADAN, em que a vítima Nadson de Oliveira Souza trabalhava.

Após a instrução,
MATEUS MAGNO FONSECA
foi condenado pela prática dos delitos de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes e corrupção de menores, previstos no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do CP,
c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, sendo-lhe cominada a pena de
10 (dez) anos, 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão em regime inicial fechado e 164 dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Antes de apreciar os pleitos recursais, urge analisar questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime de corrupção de menores em virtude da prescrição,
pois, considerando ter sido o apelante condenado à pena de
1 (um) ano,

7 (sete) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão para o crime de corrupção de menores, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tem-se o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, consoante previsão legal disposta no art. 110, §1º, do CP.

Portanto, tendo em vista que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada e se afere de acordo com os prazos estipulados no art. 109, do CP, constata-se, no caso presente, que ela se efetiva no prazo de 04 (quatro) anos para o crime de corrupção de menores, nos termos do previsto no art. 109, V, do CP, sendo tal prazo reduzido pela metade, nos termo do art.115 do CP, em razão do apelante possuir menos de 21 (vinte e um) anos na data do delito, conforme sal qualificação constante nos autos.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 02 (dois) anos desde a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico de 17/03/2020,

percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração da extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, art.115, todos do CP.

Em relação à imputação remanescente do delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, o apelante pugnou por sua
absolvição por insuficiência de provas
, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

In casu
, constata-se que autoria e materialidade delitiva se encontram comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse da arma de fogo e motocicleta utilizadas durante o crime e parte dos valores subtraídos, conforme registrado no autos de apreensão de objeto às fls.27 dos autos digitalizados, auto e de entrega de dinheiro às fls.28, bem como pela prova oral carreada com oitiva em juízo dos policiais RONNY DOS SANTOS COSTA,

JEAN PINHEIRO DOS SANTOS e EDIVAN CASTRO DE SOUSA, responsáveis pela prisão do réu em flagrante e apreensão da arma, motocicleta e valores subtraídos, os quais corroboraram integralmente a imputação constante na denúncia.

Por fim, quanto aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se a pena se mostra adequada e proporcional à hipótese, não merecendo reparos a dosimetria da sanção
cominada ao apelante pelo delito de roubo majorado
, devendo ser integralmente mantida a
pena final de

8 (oito) anos 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
em regime inicial
fechado
, consoante art. 33, §2º, a, do CP,
e 283 (duzentos e oitenta e três) dias-multa
,
fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Assim,
conheço parcialmente o recurso e, nesta extensão, lhe nego provimento, porém, de ofício, declaro a extinção da punibilidade pelo crime de corrupção de menores em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023